Tribunal: STF
Processo: RE 1310438
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    IPVA. Ford Escort 1.6 I, placas CDF-5009. Exercícios de 2012, 2013 e 2014. Inscrição dos débitos no CADIN Estadual. Nome do autor incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Erro no apontamento da dívida. Dano moral. Correção monetária. Juros de mora. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. 



    1. LF nº 11.960/09. Juros de mora. Correção monetária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI nº 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC nº 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF nº 11.960/09. Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório).



    2. LF nº 11.960/09. Repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE nº 870.947/SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5º da LF nº 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório. A análise visa a suprir a questão processual, pois mais restrito o objeto da ADI nº 4.357/DF, então afasta a aplicação do que nesta decidido, pois igual a razão, aos processos em curso. Aplicação ao caso da dispensa prevista no art. 481, § 1º do CPC. Desnecessidade de submissão da tese ao Órgão Especial. Procedência. Recurso da Fazenda provido em parte, com determinação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A respeito especificamente da correção monetária, o Plenário do Supremo, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, sem modulação de efeitos, fixou a seguinte tese, no ponto que aqui interessa:



    (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (grifei)



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator